Tribunal: TJDFT
Processo: 0777566-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). RECUSA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 16/TUJ. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. LEI 9.837/99. VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que a sentença não observou os pontos principais da demanda, limitando-se a reafirmar a legalidade do auto de infração. Aduz que o prazo para aplicação da penalidade, pois excedeu o prazo decadencial do Art. 282 CTB.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 70302296.
III. Questão em Discussão
5. As questões a serem analisadas são: i) analisar pedido de gratuidade de justiça do recorrente; e ii) verificar se houve a decadência para aplicação da penalidade.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A controvérsia a ser analisada por este Colegiado consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03988103263870, ID 70301758, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente se recusou a fazer o teste do Etilômetro, no momento da abordagem, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB.
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
9. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.".
10. A infração foi cometida em 11/09/2020, ou seja, data anterior à vigência da Lei 14.229/2021, que alterou a redação do Art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro. A lei posterior que modifica prazo decadencial não se aplica a fatos anteriores, uma vez que seria impossível sancionar o descumprimento de prazo até então inexistente. Pelo princípio da irretroatividade das leis e do "tempus regit actum", referidas disposições não alcançam atos praticados anteriormente à sua vigência, por ausência de disposição expressa nesse sentido. Feitas essas considerações, bem como considerando o isolamento dos atos procedimentais, a lei vigente não trazia em seu bojo qualquer prazo decadencial para notificação da penalidade.
11. Prevalecendo a contagem do prazo prescricional de 5 anos contidos na Lei no 9.837/99 e na Resolução 182 do CONTRAN. Inexiste direito subjetivo à aplicação de norma mais benéfica em sede de direito administrativo, não sendo possível a transposição da regra inerente ao direito penal para a esfera administrativa. Houve a regular interrupção do prazo prescricional quando da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, o qual foi concluído antes do transcurso do prazo quinquenal respectivo.
12. Nesse sentido: Acórdão 1812721, 0738496-37.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; Acórdão 1922164, 0705176-59.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB;
Art. 373, inciso I, do CPC;
Súmula 16/TUJ/TJDFT;
Lei 14.229/2021;
Lei no 9.837/99; e
Resolução 182 do CONTRAN

Jurisprudência(s) relevante(s) citado(s):
Acórdão 1812721, 0738496-37.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024;
Acórdão 1922164, 0705176-59.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.